Tribunal: TJES
Processo: 0000715-39.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000715-39.2020.8.08.0003

EMBARGANTE:
LANÚCIO ATHAYDE LORENZINI E OUTRO

EMBARGADO:
MARIA LUIZA ARDIZZON DE SOUSA

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000715-39.2020.8.08.0003

EMBARGANTE:
LANÚCIO ATHAYDE LORENZINI E OUTRO

EMBARGADO:
MARIA LUIZA ARDIZZON DE SOUSA

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de procedência em ação de querela nullitatis. Os embargantes sustentam erro de premissa fática e omissão, sob o argumento de que já eram proprietários registrais do imóvel quando ajuizada ação possessória e celebrado acordo homologado judicialmente, o que imporia o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário.
2. Requerem a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao apreciar a condição dos autores como proprietários do imóvel; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 114, 115 e 116 do CPC e à análise de precedente invocado; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à necessidade de integração dos autores à ação originária e à demonstração de prejuízo jurídico apto a justificar a procedência da querela nullitatis.
5. A alegação de que os embargantes já eram proprietários registrais do imóvel foi considerada no julgamento. Concluiu-se, contudo, que tal circunstância, isoladamente, não demonstra a imprescindibilidade de sua participação na ação possessória nem o prejuízo qualificado exigido para a invalidação do pronunciamento judicial.
6. Não há omissão quanto aos arts. 114, 115 e 116 do CPC, pois a matéria referente à alegada necessidade de litisconsórcio foi apreciada de forma suficiente, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
7. A ausência de referência específica a precedente jurisprudencial não caracteriza deficiência de fundamentação quando a tese jurídica pertinente foi devidamente examinada e solucionada.
8. O relatório do acórdão apresentou exposição adequada dos fatos relevantes e da controvérsia submetida a julgamento, inexistindo vício que imponha complementação.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa sem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há erro de premissa fática quando o acórdão aprecia o fato alegado pela parte e apenas lhe atribui consequência jurídica diversa da pretendida. 2. Não configura omissão a ausência de referência expressa a dispositivos legais ou precedentes quando a matéria controvertida foi suficientemente enfrentada. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 114, 115, 116 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que somente admite o reexame da decisão quando utilizado com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo ou retificador, visando afastar os vícios ali contidos.

No caso concreto, os embargantes sustentam a existência de erro de premissa fática e omissão no acórdão, ao argumento de que já eram proprietários registrais do imóvel quando ajuizada a ação possessória nº 0000624-85.2016.8.08.0003 e quando celebrado o acordo homologado judicialmente, circunstância que, segundo defendem, imporia o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos arts. 114, 115 e 116 do CPC. Requerem, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para que seja restabelecida a sentença de procedência.

Todavia, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a necessidade de integração dos ora embargantes à relação processual formada nos autos da ação nº 0000624-85.2016.8.08.0003 e a existência de prejuízo jurídico apto a justificar a utilização da excepcional via da querela nullitatis.

Na ocasião, consignou-se que, para o reconhecimento de vício de citação com aptidão para invalidar o pronunciamento judicial anteriormente proferido, seria indispensável demonstrar não apenas que os autores deveriam ter integrado a relação processual originária, mas também a ocorrência de efetivo prejuízo jurídico decorrente da ausência de sua participação no feito.

Foi justamente a partir dessa premissa que o acórdão concluiu não estarem presentes os requisitos necessários para a procedência da demanda.

Desse modo, não procede a alegação de erro de premissa fática.

A circunstância de os embargantes sustentarem que já eram proprietários registrais do imóvel à época dos fatos não foi ignorada pelo julgamento. O que se concluiu foi que tal elemento, por si só, não se mostrava suficiente para demonstrar a imprescindibilidade de sua integração à demanda possessória originária nem para caracterizar o prejuízo qualificado exigido para a desconstituição do pronunciamento judicial por meio de querela nullitatis.

Trata-se, portanto, de inconformismo com a valoração jurídica conferida à controvérsia, e não de erro material ou de premissa fática equivocada apta a autorizar a modificação do julgado pela via dos embargos de declaração.

Também não há omissão quanto aos arts. 114, 115 e 116 do Código de Processo Civil.

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa a cada um dos dispositivos indicados pelos embargantes, a matéria por eles disciplinada foi efetivamente enfrentada. A decisão examinou precisamente a alegação de necessidade de participação dos autores na ação originária e concluiu que não restou demonstrada a obrigatoriedade de sua integração ao processo, tampouco o prejuízo necessário à procedência da pretensão deduzida.

É assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese dos autos.

Igualmente não se verifica omissão em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos embargantes.

A ausência de referência expressa a determinado julgado não implica, por si só, deficiência de fundamentação, sobretudo quando a tese jurídica pertinente foi apreciada e solucionada pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão examinou a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação e concluiu pela não configuração dos pressupostos necessários ao reconhecimento do alegado vício transrescisório, especialmente diante da ausência de demonstração da imprescindibilidade da participação dos autores na ação originária e da inexistência de prejuízo jurídico apto a justificar a excepcional invalidação da sentença homologatória transitada em julgado.

Também não prospera a alegação de omissão do relatório.

O relatório deve conter exposição suficiente dos fatos relevantes e das questões submetidas ao julgamento, não havendo exigência legal de reprodução exaustiva de todos os acontecimentos narrados pelas partes, dos documentos juntados aos autos ou dos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

No presente caso, o relatório constante do acórdão delimitou adequadamente a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, permitindo plena compreensão da matéria devolvida ao exame recursal, inexistindo qualquer vício a justificar sua complementação.

Em realidade, os embargantes buscam a reapreciação da conclusão adotada pelo colegiado quanto à inexistência dos pressupostos necessários para a procedência da querela nullitatis, pretendendo a reforma do acórdão para restabelecimento da sentença de primeiro grau. Todavia, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, salvo quando efetivamente configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, hipótese não verificada nos presentes autos.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.